Tribunal: TJSP
Processo: 1019992-51.2019.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição - Responsabilidade civil - Indenizatória "Golpe da maquininha" (substituição do equipamento utilizado para recebimento de valores via cartão de crédito/débito) - Danos materiais.

Inexiste contradição quando o julgado contém a análise das questões devolvidas, em absoluta consonância com os elementos dos autos, as normas legais e a jurisprudência, incidentes

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição - Responsabilidade civil - Indenizatória "Golpe da maquininha" (substituição do equipamento utilizado para recebimento de valores via cartão de crédito/débito) - Danos materiais.

Inexiste contradição quando o julgado contém a análise das questões devolvidas, em absoluta consonância com os elementos dos autos, as normas legais e a jurisprudência, incidentes na espécie.
Exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço pelos danos, quando as circunstâncias demonstram que o usuário facilitou ao agente infrator o acesso e a troca do equipamento utilizado para recebimento de valor via cartão de crédito/débito. Quebra do nexo de causalidade.

Embargos declaratórios rejeitados.